Tribunal: TJMT
Processo: 1028411-90.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028411-90.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO ANTONIO BEZERRA - CPF: 772.120.531-04 (APELANTE), GIULLIANO FELLIPE COSTA MONTALVAO - CPF: 025.202.995-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
NA EXORDIAL AFIRMA VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ACREDITOU TRATAR-SE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APOSENTADORIA. SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS.

IMPROCEDÊNCIA.
APELO. TESE DE
NULIDADE DE ASSINATURA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Adriano Antônio Bezerra contra sentença da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e danos morais em face do Banco BMG S/A, relativos a supostos descontos indevidos em sua aposentadoria decorrentes de contrato de empréstimo por cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC). A sentença isentou o autor de custas e honorários, em virtude da gratuidade de justiça concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de nulidade de assinatura no contrato de empréstimo pode ser apreciada em sede recursal; (
ii
) determinar se o recurso de apelação envolve inovação recursal ao apresentar argumento não levantado em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inovação recursal ocorre quando a parte traz à fase recursal novas alegações ou teses que não foram discutidas no processo em primeira instância, infringindo o princípio da estabilização da lide, o que impede a apreciação do mérito da questão em sede de apelação.

4. No presente caso, o apelante, na petição inicial, fundamentou seu pedido na ausência de informações claras sobre o contrato de empréstimo consignado e na divergência sobre o tipo de contrato firmado. Contudo, na apelação, introduz a tese de nulidade de assinatura, que não foi objeto de debate nos autos originários, caracterizando inovação recursal.

5. O princípio da congruência determina que a decisão judicial deve se limitar às questões efetivamente discutidas e submetidas ao juízo na fase de conhecimento, sendo vedado ao tribunal apreciar questões novas apresentadas apenas na apelação.

6. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos tribunais estaduais confirma que não é admitida a inovação recursal, salvo em casos excepcionais, como quando se tratar de matéria de ordem pública ou fato superveniente, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A inovação recursal, consistente na apresentação de tese de nulidade de assinatura não debatida nos autos originários, não pode ser conhecida em sede de apelação.

2. O princípio da estabilização da lide veda a apreciação de questões não suscitadas no primeiro grau de jurisdição, salvo em hipóteses de matéria de ordem pública ou fato superveniente.

______

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.013, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1654787/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.12.2020.

- TJ/MT,
Ap
74847/2014, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, j. 23.09.2014.

- STJ, REsp 883.241/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 20.05.2008.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Adriano Antônio Bezerra
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou
im
procedentes os pedidos, da
ação
de repetição de indébito c/ danos morais
, ajuizada
em face de

Banco
BMG
S/A.

Deixou de condenar o autor em custas, despesas e honorários advocatícios, tendo em vista a gratuidade concedida.

Nas razões recursais, afirma o apelante, em síntese,
a fraude na contratação
, que enseja o reconhecimento da nulidade do contrato.

Afirma que o contrato apresentado pelo banco diverge do discutido nos autos.

Defende a
nulidade da assinatura lançada no contrato
.

Por fim,
pede o provimento do recurso par
a reconhecer a procedência da ação, declarando a rescisão do contrato de empréstimo, via cartão de crédito com RMC firmado entre as partes e restituição de valores em dobro
.

Contrarrazões, id
247322184
. Preliminarmente, argui
o não conhecimento do recurso, diante a inovação recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A fim de contextualizar, impende destacar que
,
n
a petição inicial
,
explica o autor que
é beneficiário INSS, recebendo o valor mensal líquido de R$ 820,60, sob o no de benefício 711.224.543-6. Contudo, recentemente, percebeu que estava recebendo um valor inferior ao valor implantado.

Ante
a
dúvida,
realizou
consulta
de
extrato de pagamento do benefício
,
perante a plataforma “Meu INSS”
e
constat
ou
que havia descontos em valores que excedem aqueles que tinha ciência.

Ver
i
ficou
a existência de
desconto
no
importe de R$ 47,53
,
desde o mês de abril
/
2023, data de inclusão é 25/02/2023, sendo estes valores alterados de acordo o mês/ano, até o ano atual,
com inscrição empréstimo RMC.

Sustenta que
acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, quando na realidade estava assinando contrato de cartão de crédito consignado, modalidade diversa da que realmente desejava contratar
.

Defende
que no
momento da contratação, não foi prestada qualquer informação clara e precisa acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira.

Ao final, pugna pela rescisão do contrato, restituição em dobro e indenização por damos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos do autor
, sob justificativa de que comprovados os

sa
ques
,
parcelamentos
e
utilização do referido cartão em sua forma genuína
, bem ainda, que os juros remuneratórios ajustados
se encontram
dentro da média de mercado.

Inconformado, interpôs o autor o presente recurso, no entanto, diante dos argumentos lançados, não merece ser conhecido o apelo.

Pois bem.

Observa-se dos autos que
o cerne do pedido, conforme a petição inicial,
gira em torno dos
descontos mensais de cartão de crédito consignado (RMC) realizados
na aposentadoria do autor.

O autor postula

a declaração de nulidade contratual e a consequente restituição em dobro dos valores descontados a título de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Nesse contexto, afirmou o apelante
que
acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, quando na realidade estava assinando contrato de cartão de crédito consignado, modalidade diversa da que realmente desejava contratar
.

No entanto, a tese arguida no apelo sustenta que a
controvérsia gira em torno da validade do contrato firmado entre as partes,
em
que o apelante sustenta ser fraudulento, além da alegação de que a assinatura lançada no contrato não corresponde à sua.

Em contrarrazões, o
banco
apelado

arguiu preliminar de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de inovação recursal, visto que a questão da nulidade da assinatura e alegações correlatas não foram debatidas nos autos originários.

Com razão o banco.

N
ão se pode deixar de anotar que o apelante fugiu do enredo eleito como tese
arguida tanto na petição inicial, quanto na impugnação à contestação
, que residiu tão somente
acerca da ausência de dever de informação e da crença de que estava contratando empréstimo consignado e não cartão de crédito.

O princípio da congruência, norteador da atividade jurisdicional, impõe que a decisão judicial deve estar estritamente vinculada ao que foi objeto de debate no processo.

Por isso, uma das proibições impostas às partes é a inovação recursal, que consiste em trazer, somente na fase recursal, questões ou teses que não foram oportunamente alegadas na petição inicial ou na contestação.

No presente caso, verific
a-se
que a questão central trazida nas razões de apelação, relativa à nulidade da assinatura aposta no contrato discutido, não foi suscitada em nenhum momento nos autos originários.

Portanto,
em nenhum dos documentos apresentados, o apelante aventou a hipótese de falsidade de assinatura ou solicitou a realização de perícia grafotécnica com o intuito de comprovar tal alegação.

Desse modo, trata-se de inovação recursal, em nítido desrespeito ao princípio da estabilização da lide, que limita o debate processual aos pontos originariamente levantados pelas partes.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a ocorrência de inovação recursal, uma vez que a matéria ventilada no recurso de apelação cível não foi deduzida em primeiro grau de jurisdição.

A
rigor do §

1o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal.

N
ão comporta conhecimento as matérias suscitadas neste apelo, porquanto não constituíram objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição.

A
jurisprudência é pacífica ao estabelecer que não se admite a veiculação, em sede recursal, de tese nova que não tenha sido suscitada em momento anterior, sob pena de supressão de instância e prejuízo ao devido processo legal.

Portanto, não é possível conhecer da presente apelação, uma vez que a inovação recursal se revela clara e impede o conhecimento do recurso, pois a questão levantada pela parte apelante extrapola o objeto da lide originalmente estabelecido.

Para registro, seguem os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/02/2021)
.

“O Tribunal não está obrigado a se manifestar sobre pedido trazido em apelação que não constou da petição inicial, uma vez que se constitui em inovação processual. Inexistência de ofensa ao art. 535 do CPC.

(...)” (REsp 883.241/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2008,
DJe
10/06/2008)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO ––PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO

APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.” (TJ/MT-
Ap
, 74847/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

“A matéria não arguida perante o juízo a quo - no caso a discussão a respeito das amortizações do saldo devedor - não
pode ser conhecida no juízo ad quem, por caracterizar inovação recursal, que não é admitida por implicar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.” (TJ/MT -
Ap
, 24379/2014, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por inovação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024